Tribunal: CARF
Processo: 11234.720014/2023-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LITÍGIO. INSTAURAÇÃO.
A apresentação por escrito de impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que tem valor exorbitante.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720014/2023-11
ACÓRDÃO
2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LITÍGIO. INSTAURAÇÃO.
A apresentação por escrito de impugnação tempestiva instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não
contesta expressamente na impugnação torna-se incontroversa e definitiva
na esfera administrativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR O
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Alegações sem
qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a
justificativa de que tem valor exorbitante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à violação de
princípios constitucionais de vedação ao confisco e desproporcionalidade dos juros e da multa de
ofício; na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
3
Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 594/598 e págs. PDF 320/324) interposto contra
decisão no acórdão exarado pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01 (fls. 557/569 e págs. PDF 283/295), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário formalizado nos Autos de Infração abaixo relacionados, lavrados em
16/01/2023, acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 310/326 e págs. PDF 36/52):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 19.793,482,14, já incluídos juros de mora
(Calculados até 01/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), referente
contribuição previdenciária patronal e contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre
o total das remunerações paga, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, não
declarados em GFIP (fls. 279/291 e págs. PDF 05/17);
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 7.756.428,56, já incluídos juros de mora (Calculados até
01/2023) e multa proporcional (Passível de Redução), referente contribuições a
cargo dos segurados contribuintes individuais e dos segurados
empregados/contratados, incidentes sobre as remunerações pagas, não
declarados em GFIP (fls. 292/297 e págs. PDF 18/23);
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, no
montante de R$ 83.715,82, já incluídos juros de mora (Calculados até 01/2023)
e multa proporcional (Passível de Redução), referente: (i) contribuição dos
segurados empregados, incidente sobre a remuneração paga, devida ou
creditada pelo empregador, a ser retida e recolhida pelo mesmo, considerando-
se a presunção do desconto feito, quando não realizado, conforme Lei no
8.212/91, artigo 33, §5o e (ii) contribuição de 11% dos segurados contribuintes
individuais, incidente sobre a remuneração paga ou devida pelo empregador, a
ser retida e recolhida pelo mesmo, considerando-se a presunção do desconto
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
4
feito, quando não realizado, conforme Lei no 8.212/91, artigo 33, §5o (fls.
298/305 e págs. PDF 24/31) e
 Auto de Infração MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, no montante de 6.200,12,
referente às infrações de: (i) FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS
E DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO, no valor de R$ 3.100,06 e (ii)
NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS, no valor de R$ 3.100,06 (fls. 306/309 e
págs. PDF 32/35).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos em 02/02/2023 (AR de fl. 537 e pág.
PDF 263) e apresentou impugnação em 03/03/2023 (fls. 541/554 e págs. PDF 267/280), com os
argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. PRELIMINARMENTE.
1.1. Da tempestividade e da necessária suspensão do débito.
2. DOS FATOS
3. DO DIREITO
a) DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O AUXÍLIO-
DOENÇA/ACIDENTE, TERÇO CONSTITUCIONAL E AVISO PRÉVIO INDENIZADO (E
REFLEXO SOBRE AS DEMAIS VERBAS). IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DOS
PROCESSOS FISCAIS.
b) DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
c) DA ILEGALIDADE NA TAXA SELIC
d) DA IMPERIOSA REDUÇÃO DA MULTA PROPORCIONAL
e) DO INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer-se:
a) A adoção dos procedimentos de praxe e legais para o devido prosseguimento
da Impugnação;
b) O recebimento da presente Impugnação, uma vez que tempestiva e pertinente,
para seja proferida Decisão por Turma de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento competente, no sentido de deferir o cancelamento as cobranças
previdenciárias
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
5
c) No mérito, seja declarada a inexigibilidade de contribuição previdenciária
patronal sobre terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e auxílio
acidente/doença e, que seja autorizada restituição bem como compensação das
parcelas recolhidas indevidamente a tal título (em qualquer processo fiscal
lavrado em nome do requerente), desde o efetivo pagamento (Súmula 213 do
STJ), com quaisquer contribuições destinadas a financiar a seguridade social
devidamente corrigidas.
d) A suspensão dos débitos e eventual lançamento em dívida ativa (Art. 151, III,
CTN, Decreto 7235/72);
e) Que seja revista a realização de cálculos sobre a remuneração dos servidores
empregados, contratados e contribuintes individuais, o que causa estranheza,
pois a cobrança de contribuições previdenciárias – tributos federais – sobre
verbas de natureza indenizatória, aviso prévio, gratificações, e demais inclusas na
folha de salários do contribuinte, o que é inconstitucional.
f) Que seja considerada a impossibilidade de incidência da contribuição
previdenciária sobre a remuneração de contribuintes individuais e prestadores de
serviços;
g) A exorbitância da multa aplicada e a ilegalidade da aplicação da Taxa Selic à
hipótese dos autos, estando, pois, a denotar a necessidade de anulação dos
débitos fiscais e autos lavrados;
h) O deferimento da inclusão do débito objeto do auto acima identificado no
parcelamento especial;
i) A produção de PERÍCIA CONTÁBIL indispensável para a correção dos valores
cobrados em decorrência do expurgo das parcelas não incorporáveis aos
proventos do Servidor Público, em respeito ao princípio do contraditório e ampla
defesa nos termos preconizados na Constituição Federal, art. 5o inciso LV.
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da DRJ01, em sessão de 13 de novembro de 2024, no acórdão no 101-
028.881 (fls. 557/569 e págs. PDF 283/295), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa
abaixo reproduzida (fl. 557 e pág. PDF 283):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E TERCEIROS
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não estiverem
declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o lançamento das
contribuições sociais para a SEGURIDADE SOCIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO - CFL 30. MULTA.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
6
DEIXAR O ENTE DE PREPARAR FOLHAS DE PAGAMENTOS A TODOS OS
SEGURADOS AO SEU SERVIÇO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de
preparar folha-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados ao seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.
AUTO DE INFRAÇÃO - CFL 59. MULTA.
DEIXAR O ENTE DE EFETUAR O DESCONTO E ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de
descontar e arrecadar a contribuição previdenciária devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, sobre as remunerações pagas ou
creditadas a estes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão pela abertura da mensagem da ciência na
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 2XX.XXX.XXX-68 - PAULO CESAR PEREIRA DE ASSUNCAO na data de
02/12/2024, data em que se considera feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 590 e pág. PDF 316) e interpôs recurso voluntário em
30/12/2024 (fls. 594/598 e págs. PDF 320/324), acompanhado de documentos (fls. 599/607 e
págs. PDF 325/333), com os argumentos sintetizadas nos tópicos abaixo:
I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS
II. DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
1. Dos Vícios Formais no Auto de Infração
2. Da Natureza Indenizatória de Verbas Apontadas no Lançamento
3. Da Ilegalidade da Aplicação da SELIC
4. Da Exorbitância das Multas Aplicadas
5. DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer-se que:
Anulação Integral do Auto de Infração: Seja declarada a nulidade do Auto de
Infração em razão dos vícios formais e materiais apontados, especialmente a
ausência de motivação detalhada e a inclusão indevida de rubricas com natureza
indenizatória na base de cálculo.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
7
Exclusão das Verbas Indenizatórias da Base de Cálculo: Subsidiariamente, caso
não se reconheça a nulidade do Auto de Infração, sejam excluídas da base de
cálculo as verbas que possuem natureza indenizatória, como terço constitucional
de férias, aviso prévio indenizado e auxílio-doença, conforme jurisprudência
consolidada e legislação aplicável.
Revisão das Penalidades e Redução das Multas Aplicadas: Seja reconhecida a
exorbitância das multas aplicadas e determinada sua redução a patamares
proporcionais e razoáveis, não superiores a 20%, em respeito ao princípio da
vedação ao confisco e à jurisprudência vigente.
Revisão dos Cálculos com Exclusão de Valores Indevidos: Seja realizada revisão
detalhada dos cálculos apresentados, com a exclusão de eventuais valores
cobrados em duplicidade ou sem base legal, e, caso já tenha havido pagamento
indevido, que seja procedida a compensação correspondente.
Demais Providências: Seja garantida a apreciação de todos os argumentos
apresentados, com o julgamento procedente deste recurso, assegurando ao
Município de Santa Helena/MA a justiça fiscal e o equilíbrio das obrigações
tributárias.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
todavia seu conhecimento deve parcial, uma vez que os argumentos relativos à violação de
princípios constitucionais de vedação ao confisco e desproporcionalidade dos juros e da multa de
ofício aplicada não devem ser conhecidos tendo em vista o teor da Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por parte dos membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Das Razões Recursais.
O Recorrente relata que o auto de infração se baseia em diferenças detectadas
entre valores declarados na GFIP e aqueles apurados em folhas de pagamento, além da inclusão
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
8
de verbas que o Município entende possuírem natureza indenizatória, não sendo passíveis de
tributação e que a impugnação apresentada foi julgada improcedente sob o fundamento de que
não foram apresentadas provas suficientes para refutar os valores lançados, bem como de que as
rubricas incluídas estariam de acordo com a legislação aplicável.
Objetivando a reforma do acórdão, nas razões recursais suscita: (i) a existência de
vícios formais no auto de infração; (ii) a natureza indenizatória de verbas apontadas no
lançamento; (iii) a ilegalidade da Selic e (iv) a exorbitância das multas aplicadas.
Verifica-se que as preliminares se confundem com as questões meritórias de modo
que serão analisadas em conjunto.
Da Delimitação do Litígio.
Antes de se adentrar à análise das questões meritórias propriamente ditas, convém
deixar registrada a necessidade da delimitação do litígio instaurado.
Extrai-se do acórdão recorrido que não houve contestação por parte do
contribuinte em relação aos seguintes autos de infração (fl. 568):
(...)
5 – Verifica-se que o impugnante não contestou o AUTO DE INFRAÇÃO – FLS. 306
A 309, MULTAS PREVIDENCIÁRIAS: FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E TRABALHADORES AVULSOS E
DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO e NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS, logo serão consideradas como matérias não impugnadas, consoante
o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
(...)
Em vista dessas considerações, as multas lançadas no montante de R$ 6.200,12,
objeto do auto de infração - MULTAS PREVIDENCIÁRIAS (fls. 306/309 e págs. PDF 32/35) por
estarem fora do litígio instaurado com a impugnação tempestiva ao lançamento, tornaram-se
incontroversas e definitivas na esfera administrativa.
Passamos à análise das questões meritórias apresentadas em sede recursal.
Dos Vícios Formais no Auto de Infração.
O Recorrente suscita a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa,
alegando que o auto de infração apresenta insuficiência na motivação não detalhando
adequadamente as rubricas incluídas na base de cálculo, o que viola o disposto no artigo 142 do
CTN e o artigo 2o da Lei no 9.784 de 1999. Por fim, afirma que a ausência de individualização dos
fatos geradores compromete a transparência e impossibilita a ampla defesa do contribuinte.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
9
Mostra-se sem razão a alegação da nulidade do ato produzido pela autoridade que
a seu ver seria irregular, posto não trazer a clareza necessária para sua validade. É certo que a
constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, como atividade
administrativa vinculada, nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN)1, exige do Fisco a
estreita observância à legislação de regência, de forma que todo o procedimento fiscal instaurado
abarque os requisitos legais exigidos. Não é menos certo, que a inobservância a legislação que
rege o lançamento fiscal, ou ainda de seus requisitos, implica invariavelmente em nulidade do
procedimento administrativo, eis que na maioria das vezes sugere cerceamento do direito de
defesa, impondo o seu reconhecimento pela própria Administração.
Ocorre que não é o caso do lançamento em análise, já que se reveste de todas as
formalidades legais. A ampla defesa não se mostra agredida, na medida em que o procedimento
fiscal traz em seu bojo todos os elementos necessários para a perfeita compreensão do débito,
sua origem e seus fundamentos legais. Os anexos que constam dos autos, mostram os percentuais
adotados para efeito dos cálculos e indicam o caminho e o critérios seguidos pela fiscalização,
bastando para se confrontar e afastar as arguições recursais.
Em verdade, o lançamento encontra-se satisfatória e exaustivamente
fundamentado, tanto pelos motivos fáticos quanto de direito, uma vez que, além do
detalhamento das importâncias lançadas, o auto de infração traz toda a legislação que apoia e
autoriza a postura da fiscalização, não restando omisso em nenhum ponto. De outra ótica, a
memória de cálculos e as origens do débito estão perfeitamente detalhadas nos autos e no
Relatório Fiscal que os acompanham, não havendo qualquer imprecisão ou inexatidão a ser
reconhecida, aliás, como bem destacado na decisão recorrida.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.

1 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
10
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a razão
pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos princípios do
contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência da falta de
elemento essencial à sua formação.
A nulidade prevista no artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972
consubstancia-se na falta de apreciação de argumento defesa do contribuinte, sendo que no caso
concreto, a autoridade julgadora de 1a instância bem analisou os argumentos trazidos pelo ora
Recorrente, de modo que não restou configurada a nulidade suscitada.
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento
ao direito de defesa, uma vez que não houve no acórdão recorrido, a preterição ao direito de
defesa nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no 70.235 de 1972, porquanto a autoridade
julgadora de 1a instância não deixou de apreciar quaisquer argumentos de defesa do contribuinte.
Da Natureza Indenizatória de Verbas Apontadas no Lançamento.
O Recorrente aduz que verbas como terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e auxílio-doença possuem natureza indenizatória, conforme jurisprudência consolidada
dos tribunais superiores2 de modo ser incompatível a tributação das mesmas com o artigo 195,
inciso I, “a” da Constituição Federal e com o artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991.
Relata que no âmbito administrativo, o artigo 62 do Decreto no 3.048 de 19993
reconhece que verbas de natureza indenizatória não compõem o salário de contribuição.
Adicionalmente, o artigo 112 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que, em caso de

2 Tema 985 do STF: Reconhece a natureza indenizatória do terço de férias até 15/09/2020 e REsp 1.230.957/RS (STJ).
Afirma a não incidência de contribuições sobre aviso prévio indenizado e auxílio-doença (fl. 595 e pág. PDF 321).
3 DECRETO No 3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
11
dúvida na interpretação de normas que definem infrações ou imputam penalidades, a decisão
deve ser favorável ao contribuinte. Assim, a exigência tributária sobre tais valores carece de
fundamento jurídico sólido, sendo incompatível com a legislação vigente e com o entendimento
consolidado nos tribunais superiores.
A autoridade julgadora de primeira instância deixou consignado o fato de o
contribuinte não ter trazido aos autos as comprovações de suas alegações, conforme se extrai do
seguinte excerto da decisão (fl. 563 e pág. PDF 289):
(...)
1.4 – O impugnante não traz aos autos as comprovações de suas alegações, e
maneira que o impugnante deveria ter apresentado demonstrativos das rubricas
questionadas, empregado por empregado, valor da rubrica, competência por
competência, confrontados com o Anexo: Valores declarados em GFIP x Valores
pagos, comprovados por meio de documentos idôneos, pois o ônus probatório é
de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no
11.196, de 2005, art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Assim, ante ao que foi decidido pelo juízo a quo, cabia ao contribuinte em sede
recursal apresentar documentos que pudessem comprovar suas alegações e atestar a regularidade
dos recolhimentos das contribuições previdenciárias objeto dos lançamentos discutidos nos
presentes autos. Todavia, com o recurso voluntário apenas repisa os mesmos argumentos da
impugnação, não se desincumbindo do ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105
de 2015 (Código de Processo Civil), de modo ser inaplicável ao caso a disposição contida no artigo
112 do CTN4.

4 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
12
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Da Ilegalidade da Aplicação da SELIC.
O Recorrente argumenta que a utilização da SELIC para cálculo de juros de mora
configura bis in idem, pois já incorpora correção monetária e juros, violando o artigo 161, § 1o do
CTN, que estabelece que os juros de mora não podem exceder 1% ao mês.
Faz menção ao artigo 150, inciso I da Constituição Federal que que exige previsão
expressa para a criação ou majoração de tributos e encargos financeiros.
Relata que no âmbito do processo administrativo tributário, o Decreto no 70.235 de
1972, que rege os procedimentos administrativos fiscais, não prevê a aplicação da SELIC como
índice padrão para a composição de juros de mora, reforçando a ausência de base legal específica
para sua adoção.
Por fim, alega que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em precedentes como o REsp
1.111.175/SP, tem decidido que a SELIC não pode ser aplicada em duplicidade sobre créditos
tributários, pois sua composição já reflete a atualização monetária do período, tornando-a um
índice único e cumulativo. Essa prática afronta o princípio da proporcionalidade e o objetivo de
evitar o enriquecimento ilícito por parte do Fisco, o que deve ser resguardado também no âmbito
administrativo.
A matéria não comporta mais discussões por já se encontrar pacificada neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4,
5 e 108, a seguir reproduzidas:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 5

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
13
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Do exposto, nada a prover neste tópico.
Da Exorbitância das Multas Aplicadas.
O Recorrente insurge-se quanto ao percentual da multa aplicada de 75% alegando
ser desproporcional, violando o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV da CF).
Relata que a jurisprudência do STF e STJ recomenda a redução das multas a
patamares razoáveis (20%-30%).
Faz menção aos artigos 112 e 106 dos CTN e da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que reconheceu a possibilidade de revisão de multas desproporcionais,
recomendando a sua redução para limites compatíveis com a gravidade da infração e com os
princípios constitucionais.
Afirma que o Decreto no 7.574 de 20115 estabelece que a aplicação de penalidades
deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Multas em percentuais
exorbitantes, como 75%, não apenas comprometem o equilíbrio financeiro do contribuinte, mas
também são incompatíveis com o objetivo de promover a regularização fiscal. Por essa razão,
requer-se a redução das penalidades para um patamar máximo de 20%, conforme amplamente
reconhecido pela doutrina e jurisprudência tributária.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.

5 DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011. Regulamenta o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira, à
classificação fiscal de mercadorias, à classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que produzam
variações no patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.506 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720014/2023-11
14
O artigo 142 do CTN6 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 19967 não havendo
previsão para reduzi-la.
Em relação a alegação do caráter confiscatório da multa, é uma apreciação a ser
feita previamente pelo legislador ou no controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez
vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua
aplicação sob argumentos desta natureza.
Nada a prover neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à violação de
princípios constitucionais de vedação ao confisco e desproporcionalidade dos juros e da multa de
ofício; na parte conhecida em rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
7 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 624
DF CARF MF
Original